Tribunal: TJBA
Processo: 0303773-59.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303773-59.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDIOVALDO SANTOS ASSIS

Advogado(s)
:
JOAO EMANUEL MOREIRA CARVALHO, JOSE JORGE LUZ SARMENTO JUNIOR, RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO

APELADO: PAULO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LAERCIO ENCARNACAO DOS SANTOS, DANIEL ANDRADE ALVES, CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com reintegração de posse, por inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide; e (ii) se o réu/apelante comprovou o pagamento integral do preço ajustado pelo imóvel, afastando o inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Em ação de rescisão contratual por inadimplemento, a prova da quitação do preço é eminentemente documental (recibos, comprovantes de transferência ou devolução dos títulos de crédito), tornando desnecessária a produção de prova testemunhal e autorizando o julgamento antecipado da lide quando os fatos relevantes estão demonstrados por documentos.

4. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), pois não apresentou qualquer prova documental idônea da quitação do valor total do contrato.

5. Os extratos bancários de terceiro (sócio do apelante) não comprovam o pagamento, pois indicam saques e transferências em datas e valores diversos dos pactuados, sem demonstração de que os valores foram efetivamente revertidos ao vendedor/apelado.

6. A alegação de furto das notas promissórias não é suficiente para comprovar o pagamento, especialmente porque o boletim de ocorrência foi registrado antes do vencimento da maioria das parcelas.

7. Nos termos do art. 320 do Código Civil, o pagamento deve ser provado por quitação regular (recibo), não sendo suprido por prova exclusivamente testemunhal ou indiciária.

8. Configurado o inadimplemento substancial do comprador, correta a sentença que determinou a rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse do imóvel ao vendedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, a prova da quitação do preço é ônus do devedor (CPC, art. 373, II) e deve ser feita por meio documental idôneo (CC, art. 320), sendo insuficiente a apresentação de extratos bancários de terceiros com movimentações que não correspondem às parcelas pactuadas. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) quando a prova testemunhal requerida é desnecessária para a comprovação do pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022; TJPB, Apelação Cível nº 0000520-83.2016.8.15.0881, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303773-59.2014.8.05.0103, figurando como apelante
LINDIOVALDO SANTOS ASSIS
e, como apelado
PAULO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.